Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-68.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701563-68.2023.8.07.0015 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: DELZUITA DE ALMEIDA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA PARCIALMENTE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PENDÊNCIA DE TRATAMENTO CONTRA CÂNCER DE MAMA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a autora busca o restabelecimento do plano de saúde. 2. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi parcialmente atacada pelo recurso, acolhe-se em parte a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. De acordo com o art. 17 Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, tem-se que nos casos de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema Repetitivo 1.082). 5. No caso concreto, não há que se falar em inadimplemento da parte autora, uma vez que foi devidamente comprovado que esta não possuía débitos em aberto. Além disso, não houve comunicação prévia à suspensão ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde. O desligamento ocorreu antes do prazo de vigência mínima de 12 meses, período em que a consumidora realizava tratamento de câncer. Logo, mostra-se cabível o restabelecimento do plano de saúde à autora. 6. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 da lei 9.656/1998; e 397, 474 e 763, estes do Código Civil, sustentando que todos os contratos coletivos empresariais de saúde são passíveis de rescisão contratual, ainda que de forma imotivada. Assevera que não pode ser obrigada a manter o contrato justificadamente rescindido, sob pena de lhe acarretar enorme prejuízo financeiro; b) artigos 86, 187 e 927, todos do CC, aduzindo ser incabível o arbitramento de indenização por danos morais, porquanto não houve comprovação dos efetivos danos suportados pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não comporta seguimento no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 13 da lei 9.656/1998; e 397, 474 e 763, estes do Código Civil. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1842751/RS e do REsp 1846123/SP (tema 1.082), determinou que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 86, 187 e 927, todos do CC, porquanto a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “incidem os óbices das Súmulas n. 282/STF e 356/STF, uma vez que a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.” (AgInt no AREsp n. 2.421.140/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003